Tribunal: TJDFT
Processo: 0705438-66.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Direito processual. Embargos de declaração em apelação cível. Cumprimento individual de sentença coletiva. Legitimidade ativa. Ausência. Ausência de vícios. Prequestionamento. Acórdão mantido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração contra o acórdão que negou provimento à apelação do autor, mantendo a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o cumprimento individual de sentença, pois “o título formado abrange, apenas, os servidores da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal vinculados à Lei n.o 5.184/2013, bem como representados pelo SINDSASC/DF”, enquanto “a parte exequente pertence a carreira de agente socioeducativo, regida pela Lei no 5.351/2014, o que implica que o título judicial transitado em julgado não se aplica a este servidor”.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão se reveste dos vícios indicados, bem assim em prequestionar a matéria.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão pela escolha de critério diverso do reclamado.
4. Exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos.
5. No que concerne ao prequestionamento explícito, para fins de eventual interposição de recurso extraordinário, o embargante suscita violação ao art. 8o, inc. III, da Carta Magna, todavia, não cabe perquirir sobre ofensa a dispositivo constitucional que tutela a liberdade de associação profissional ou sindical. O embargante busca, por via oblíqua, reabrir a discussão do fato e o reexame do conteúdo probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, de acordo com a Súmula 279 do STF. De toda sorte, fica prequestionada a matéria nas razões de decidir deste voto.
6. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 8o, III; art. 93, IX.
CPC, art. 489, § 1o, VI; art. 927; art. 928; art. 1.022; art. 1.025.
Lei n. 8.073/90, art. 3o.
Lei n. 5.184/2013.
Lei Distrital n. 5.351/2014.
Jurisprudência relevante citada:
STF. Súmula 279; Tema 823 da RG; Tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes; RE 140.370 e RE-AgR 477.721, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma.
STJ. AgInt no REsp 1.677.745/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 20/03/2018; AgInt nos EAREsp 532.017/PR, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, j. 13/11/2018; AgInt no AREsp 1.261.719/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27/11/2018.
TJDFT. APO 2016.01.1.041483-7, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 09/08/2017; APC 2016.01.1.014445-7, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 19/10/2016.